Tribunal: TCU
Processo: 021.805/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instauradaem razão da realização de pagamentos de despesas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2014, sem suporte em comprovantes de despesas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Robson Antônio de Melo e Alvim França em razão da realização de pagamentos de despesas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) repassados ao Município de Timbiras/MA, no exercício 2004, sem suporte em comprovantes de despesas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Robson Antônio de Melo e Alvim França; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 12.635,00 18/3/2004 12.635,00 27/4/2004 12.634,00 2/6/2004 12.634,00 30/6/2004 12.634,00 16/8/2004 12.634,00 19/8/2004 14.580,00 1°/10/2004 14.579,90 5/11/2004 14.576,90 12/11/2004 14.578,40 3/12/2004 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida e, desde já, autorizar a sua cobrança judicial caso não cumprida a obrigação; 9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em atenção disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.